Tribunal: TJSP
Processo: 2254593-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – Pacto contratual de antecipação de crédito de recebíveis da pessoa jurídica agravada mediante reserva conforme cláusula contratual – Retenção de saldo mediante bloqueio em patamar superior ao estabelecido pela instituição financeira – Decisão que determina o desbloqueio e estabelece prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – Pacto contratual de antecipação de crédito de recebíveis da pessoa jurídica agravada mediante reserva conforme cláusula contratual – Retenção de saldo mediante bloqueio em patamar superior ao estabelecido pela instituição financeira – Decisão que determina o desbloqueio e estabelece prazo para o cumprimento da ordem – Notícia de descumprimento da decisão por parte da instituição financeira – Imposição de multa cominatória – Inconformismo – Preliminar – Arguição de nulidade ante ausência de intimação pessoal do agravante – Rejeição – Comparecimento espontâneo do agravante nos autos anunciando providências e requerendo dilação de prazo – Interposição, ademais, de recurso contra decisão – Ausência de prejuízo na hipótese – Mérito – Acolhimento do inconformismo – Casa Bancária que comprovou a adoção de medidas e o desbloqueio da conta da agravada no prazo estabelecido pela Magistrada 'a quo' – Extratos bancários comprobatórios das medidas adotadas para satisfação da decisão – Multa sancionatória que deve ser afastada – Prova pericial que não logrou desconstituir documentação trazida pelo agravante– Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.